Tribunal: TJES
Processo: 5000668-75.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-75.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA PEDROZA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000668-75.2023.8.08.0002
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: SEBASTIANA PEDROZA DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

(1). TESE AUTORAL.
EM BREVE SÍNTESE ALEGA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU COBRANÇA NO VALOR DE R$ 4.820,80 REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO COM A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 9462920. PLEITEIA, ASSIM, INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA NO VALOR DE R$ 4.820,80, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 9462920, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ APRESENTOU DEFESA, EM QUE ARGUIU, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE NÃO PRATICOU QUALQUER CONDUTA ILÍCITA, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE em parte
os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, e
declaro

a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 9462920, bem como
CONDENO
a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO À RECORRENTE DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO.

(6.2).
QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA, DEIXO DE ANALISÁ-LA POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO. (7.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 9462920
(ID.: 6766626 - Pág. 1/2), BEM COMO CONSTA O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR
(ID.: 6766626 - Pág. 3), AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, ORA AUTORA/RECORRIDA.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
SENDO ASSIM, RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE BILATERALMENTE, FATO ESTE QUE SEGUE EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL.

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. CONTUDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO. AINDA, POR CONSIDERAR REGULAR O TOI E A COBRANÇA, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR QUEBRA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
(7.2).
POR FIM, NO QUE CONCERNE AO PEDIDO CONTRAPOSTO,
NO QUAL INTENTA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO ALUSIVOS AO TOI EM COMENTO, O APELO DA REQUERIDA SE MOSTRA VIÁVEL, VEZ QUE, CONFORME PRELEÇÃO DO ENUNCIADO Nº 31, DO FONAJE, “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. DIFERENTEMENTE DA RECONVENÇÃO, O PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CARACTERIZA NOVA AÇÃO, MAS SIMPLES PEDIDO DEDUZIDO NO BOJO DA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ASSIM, A FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INDEPENDE DA POSSIBILIDADE DE A PARTE FIGURAR COMO AUTORA EM AÇÃO AUTÔNOMA. ENTENDIMENTO DIVERSO CONTRARIA A ECONOMIA PROCESSUAL, REMETENDO AS PARTES A OUTRO PROCESSO, SEM FUNDAMENTO LEGAL. (Precedente da 2ª Turma Recursal no RI 0015924-57.2019.8.08.0173 - Projudi). DESTA FORMA, SENDO POSSÍVEL O PROCESSAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM CASOS COMO O PRESENTE, E SENDO DEVIDA A COBRANÇA, POR QUANTO FORA OBSERVADO PELA RÉ OS
OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL,
FORÇOSO O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANIFESTADA EM DEFESA. IMPORTANTE SALIENTAR QUE, POR VIA REFLEXA, ADOTAR ENTENDIMENTO DIVERSO SERIA IMPOR AO CONSUMIDOR UM ÔNUS AINDA MAIOR, POSTO QUE SERIA DEMANDADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM E COM O RISCO DE SUPORTAR A SUCUMBÊNCIA DE FORMA PLENA. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, AINDA QUE SEJA DEVIDO O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PODE SER USADA COMO MECANISMO PARA FORÇAR O CONSUMIDOR A REALIZAR O PAGAMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS
1
. LOGO, DEVE A RÉ SE ABSTER DE QUALQUER SEMELHANTE POSTURA NESTE SENTIDO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR: (I) IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS; (II) PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E CONDENAR A REQUERENTE SEBASTIANA PEDROZA DA SILVA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 4.820,86 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE 03/08/2023 (FORMULAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULAR - LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÍVIDA PRETÉRITA - PROIBIÇÃO DE CORTE. - Admite-se a interrupção do serviço de fornecimento de energia apenas em situações emergenciais - de ordem técnica ou segurança - e por inadimplência do usuário. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica, quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa. - Não obstante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, é possível, após o devido processo administrativo, a interrupção da sua prestação por inadimplemento mensal do débito, sendo vedada, a suspensão em razão de dívida pretérita - 90 dias antes da constatação da fraude, para reparação do consumo por fraude no medidor, atribuída ao consumidor (STJ/699). - A constatação de aumento significativo do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor de energia elétrica corrobora a apuração de irregularidade em procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária do serviço de energia elétrica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.176179-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)